Tribunal: STF
Processo: RHC 64622
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-12
Data de publicação: 1986-12-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. INEPCIA DA DENUNCIA.
NÃO E DE ASSIM CONSIDERA-LA SE DESCREVE ELA FATO QUE, EM TESE,
CONFIGURA ILICITO PENAL, E O EQUIVOCO REFERENTE AO MES DA
OCORRENCIA, FRUTO DE MERO EQUIVOCO, NÃO PREJUDICOU A DEFESA, QUE
A RESPEITO NÃO PODERIA TER DUVIDAS, ATÉ MESMO EM FACE DOS ELEMENTOS
INFORMATIVOS QUE TORNAVAM CERTA A IMPUTAÇÃO.
ACUSAÇÕES CONTRA OS PROMOTORES DA ACUSAÇÃO: INCABIVEL APRECIA-LAS NO
ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS'.
DIVERGENCIA ENTRE CONDOMINOS QUE, LAMENTAVELMENTE, PROVOCA INCURSAO
NA ÁREA PENAL, QUANDO TUDO DEVERIA SER RESOLVIDO ENTRE ELES, EM
EXACERBAÇÃO DE ANIMOS QUE TALVEZ TIVESSE PODIDO TER SIDO ABRANDADA
AINDA NA FASE INICIAL DO PROCESSO.